Tribunal: STF
Processo: RMS 39369
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança manejado contra decisão monocrática proferida, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em que declinada a competência daquela Corte para o julgamento do mandado de segurança lá impetrado.



    2. Em 30/09/2024, não conheci do recurso, sob duplo fundamento, em decisão monocrática, assim ementada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. ATO DE MEMBRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E NÃO ESGOTAMENTO, NA ORIGEM, DAS VIAS RECURSAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (e-doc. 87, p. 1).



    3. Em 23/10/2024, acolhi parcialmente os embargos de declaração opostos contra o referido julgado, apenas para prestar esclarecimentos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, remanescente o óbice da incognoscibilidade do recurso interposto, nesta Corte, contra decisão unipessoal de Ministro do STJ, porquanto sujeita a recurso na origem.



    4. Opostos novos embargos de declaração (e-doc. 93), recebo-os como agravo regimental, tendo em vista o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursais, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil c/c o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    5. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.



    6. Na sequência, retornem os autos conclusos, para exame. 



    7. À Secretaria Judiciária, para reautuar como agravo regimental.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator